Tribunal: TJDFT
Processo: 0737037-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737037-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRESSA TOME DE SOUZA AGRAVADO: LOJAS RIACHUELO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Andressa Tomé de Souza contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0710736-48.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Nos termos do disposto em seu art. 5o, inciso LXXIV, a Constituição da República assegura assistência judiciária integral apenas aos que “comprovarem insuficiência de recursos”. Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial). Ressalte-se que a exigência legal da comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para efeito dos benefícios da justiça gratuita está em consonância com o direito internacional, a exemplo do que consagram os Regulamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Funcionamento do Fundo de Assistência Legal das Vítimas, ambos instituídos com fundamento na Resolução CP/RES. 963 (1728/09) da Organização dos Estados Americanos (OEA), aprovada na sessão realizada em 11 de novembro de 2009, e o Regulamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, de 14/11/2016 (arts. 100-105). Outrossim, conforme ensinamento doutrinário, “a insuficiência de recursos não se confunde com a circunstância de a parte ter ou não patrimônio, mas, sim, de auferir ou não receita mensal suficiente para fazer frente às custas processuais.” (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 460) Entrementes, não tendo a lei fixado parâmetros objetivos para a definição da insuficiência de recursos e a concessão da justiça gratuita (o que se pretende definir, de lege ferenda, por meio do Projeto de Lei do Senado Federal n. 229/2017), cabe ao juiz defini-los, no caso concreto, por força do princípio geral do direito insculpido no art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-lei n. 4.657/1942, com a redação dada pela Lei Federal n. 12.736/2010), segundo o qual, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. Nessa perspectiva, este Juízo entende ser razoável aplicar, por analogia, os parâmetros definidos pelo egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública da União (CSDPU) para a análise de temática semelhante (concessão da assistência jurídica gratuita integral). Tal analogia justifica-se por força do argumento lógico segundo o qual se o Estado (União Federal), por seu órgão competente, reconhece a hipossuficiência financeira do indivíduo para o custeio de uma despesa substantivamente maior (honorários advocatícios contratuais), a fortiori ou por maiores razões, também deverá reconhecer tal insuficiência de recursos para o pagamento de uma despesa significativamente menor (custas e despesas processuais, e honorários advocatícios de sucumbência), objeto da presente análise. Nesse sentido, destaque-se que, atualmente, o CSDPU definiu ser de R$2.000,00 (dois mil reais) o valor de presunção da necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, nos termos das Resoluções n. 133/2016 e 134/2016, montante este que se nos afigura razoável como critério objetivo para a concessão da gratuidade da justiça integral, devendo prevalecer como parâmetro relativo, a ser afastado somente em situações excepcionalíssimas, a critério do Juiz (art. 99, §2o, do CPC). Na hipótese de a parte autora perceber rendimentos mensais superiores àquele valor (R$2.000,00), mas inferiores a R$4.000,00 (quatro mil reais), poder-lhe-á ser deferida, em tese, a gratuidade parcial, consistente apenas na isenção da obrigação de recolhimento total ou parcial das taxas e das custas judiciais (art. 98, §1o, inciso I, c/c art. 98, §5o, ambos do CPC/2015), sem prejuízo da obrigação de pagar as demais despesas previstas nos incisos II a IX do §1o do artigo 98 do CPC/2015. No presente caso, a presunção restou elidida, haja vista que a autora juntou comprovante de renda que indica perceber renda mensal superior a R$5.000,00 (ID 68917842), razão pela qual INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Assim, intime-se a autora para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, independente de nova intimação. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” A Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de concessão da justiça gratuita. Aduz ter firmado declaração de hipossuficiência e não possuir condições financeiras de custear as despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência. Afirma que aufere a renda mensal líquida de R$ 3.881,11 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e onze centavos) e pretende ingressar em programa habitacional destinado à população de baixa renda. Defende que deve ser considerado para fins de concessão do benefício pretendido o limite de renda mensal previsto na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que é de 5 (cinco) salários mínimos, ou seja, de R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie em exame, verifica-se que não há razão para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem o recurso, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de a Agravante arcar com as módicas despesas do processo, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência econômica derivada da declaração de pobreza firmada na petição inicial. Com efeito, conforme comprova o contracheque carreado aos autos pela própria Agravante (Id. 19097869), a parte aufere rendimento líquido mensal no montante de R$ 3.881,11 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e onze centavos), valor superior à média mensal da população, e não logrou comprovar que tem despesas extraordinárias que comprometam sobremaneira o seu orçamento, o que poderia ser feito pela juntada de declaração de imposto de renda e de comprovantes de despesas mensais com alimentos, moradia, dentre outras. Demais disso, ao contrário do que sustenta a Agravante, o fato de pretender adquirir imóvel próprio no padrão descrito no documento Id. 68917839, ainda que com subsídio do Programa Minha Casa Minha Vida, fragiliza ainda mais a tese da alegada hipossuficiência. No que tange ao argumento de que deve ser considerado para fins de concessão do benefício pretendido o limite de renda mensal previsto na Resolução n. 140/2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que é de 5 (cinco) salários mínimos, registro que o referido ato normativo vincula apenas os Defensores Públicos, na apuração da situação de hipossuficiência e denegação de atendimento no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, não servindo como baliza para fins de concessão pelo Poder Judiciário do benefício da gratuidade de justiça previsto no artigo 98 do CPC. De todo modo, cumpre destacar que o § 1o do artigo 1o da Resolução n. 140/2015, do CSDPDF, estabelece critérios cumulativos para a aferição da condição de hipossuficiência de recursos e considera para fins de apuração a renda familiar bruta do indivíduo que pleiteia a assistência judiciária da Defensoria Pública, sendo a renda familiar “a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda” (artigo 1o, § 2o). Assim, ainda que se admitisse a utilização dos requisitos previstos na Resolução n. 140/2015 do CSDPDF como baliza para fins de concessão da gratuidade de justiça, não há prova nos autos de que a renda familiar bruta da Agravante seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos, nem, tampouco, que os demais critérios cumulativos previstos na referida resolução tenham sido plenamente atendidos pela Agravante. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora